Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714112-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Não há prevenção minha referente ao AI 0701178-34.2024.8.07.0000, apresentada na certidão de id. 70745656, porquanto não configurada a hipótese do RITJDFT 81. Com efeito, o AI 0701178-34.2024.8.07.0000 não foi a mim distribuído, mas ao eminente Des. Aiston Henrique de Sousa (id 184099190 – autos de origem). Apenas fui designado redator para o acórdão, muito embora, em casos assim, a praxe forense empregue a terminologia relator designado e relator originário. Atente-se para jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO E RELATOR ORIGINÁRIO. ART. 81 RITJDFT. 1. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas a incumbência de redigir o acórdão e julgar eventuais embargos declaratórios dele advindos, permanecendo a prevenção na figura do relator originário, uma vez que a designação não tem o poder de modificar a competência legalmente a ele atribuída. 2. Conflito julgado procedente para declarar competente o eminente Desembargador suscitado. (Ac. 1889428, 0708370-18.2024.8.07.0000, Conselho Especial, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2024) Assim, redistribua-se ao eminente Des. Aiston Henrique de Sousa, com as homenagens de estilo. A Coordenadoria de Distribuição para retificar a certidão de id. 70745656, devendo constar, quanto ao AI 0701178-34.2024.8.07.0000: (Desembargador(a) Relator(a) AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, distribuído em 16/01/2024, às 14:29) Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator